Tribunal: CARF
Processo: 15922.000299/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000299/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
RAUL MARQUES BISPO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
e Virgílio Cansino Gil que lhe deram provimento parcial, para restabelecer a dedução de
despesas médicas de R$ 8.300,00. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 34),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000299/2008-33
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

com dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com despesas de
instrução e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.846,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresentou impugnação em 09/06/2008, anexa às fls 01 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido por DRF
/JUN / SECAT, em 30/07/2008, às fls. 40. '
O notificado, requer seja cancelado o débito fiscal reclamado, alegando não haver base
legal para a emissão da presente notificação de lançamento e fundamentando sua
impugnação com cópias de certidão de nascimento de sua filha, Ana Luiza Vani
Marques Bispo, de recibos de despesas médicas, Odontológicas e com tratamento
psicoterápico, emitidos pelos prestadores de serviços Sras. Sandra Maria Esteves
Oliveira, Célia Vaisbichignacio e Clínica Médica Ortomédica Ltda. - CNPJ:
43.194.224/0001-90, bem como cópias de boletos com autenticação mecânica,
referentes ao pagamento de crédito educativo à Caixa Econômica
Federal e cópia de Comprovante de Contribuições Pagas - Ano-base 2003, emitido por
APLUB Previdência - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (às fls. 02 / 24).
Informa também que não recebeu nenhuma intimação anterior à emissão da notificação
de lançamento em tela.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 09/12/2009, no acórdão 17-37.042, às e-fls. 43 a 52, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57,
no qual requer que seja afastada a glosa por despesas médicas, vez que devidamente comprovada
pelos recibos. Concorda com as glosas com a previdência privada e com as despesas com
instrução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/01/2010, e-fls. 56, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/01/2010, e-fls. 57, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 34),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

com dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com despesas de
instrução e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, afastando a dedução de
com dependente e parte da glosa com previdência privada, nos seguintes termos:

(...)
Portanto, restabelece-se a dedução a titulo de dependentes para o ano calendário em
tela, no valor de R$ 1.272,00, respeitados os limites estabelecidos pela legislação
vigente.
(...)
Pelo documento de fls. 24, que corresponde à cópia de Comprovante de Contribuições
*Pagas - Ano-base 2003, emitido por APLUB Previdência - CNPJ: 92.672.070/0001-
04, verifica-se que o contribuinte efetuou contribuições a título de Previdência Privada
complementar, no valor de R$ 747,54.
Portanto, restabelece-se parcialmente a dedução a titulo de Previdência Privada no valor
de R$ 747,54, para o ano-calendário em questão.

O contribuinte, em sede de recurso voluntário, concorda com a glosa da
previdência privada remanescente e com a glosa de dedução de despesas com instrução, atraindo
o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a glosa de despesas médicas, no valor de R$28.304,00.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

A DRJ manteve a autuação quanto a glosa de despesas médicas, sob seguinte
fundamento:

Procedendo-se à análise dos documentos de fls. 03 / 06 referentes a cópias de recibos
emitidos pelos prestadores de serviços Sras. Sandra Maria Esteves Oliveira, Célia
Vaisbichignacio e Clínica Médica Ortomédica Ltda. - CNPJ: 43.194.224/0001-90,
verifica-se que os mesmos não apresentam todos os elementos que a Lei n° 9.250/1995,
por meio do artigo 8° , § 2°, incisos II e III, exige.
A simples apresentação dos recibos de despesas médicas não comprova a efetividade do
pagamento ou dos serviços prestados pelos profissionais. Saliente-se que nos
documentos de fls. 03 / 06, referentes aos recibos apresentados pelo contribuinte,
constata-se a ausência dos nomes dos beneficiário dos serviços prestados.
Ressalte-se que os documentos de fls. 03 e 04 emitidos por Sandra Maria Esteves
Oliveira e Célia Vaisbichignacio correspondem a recibos únicos, emitidos para os
serviços de atendimento odontológico e psicoterápico prestados durante o ano-
calendário 2003.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.409 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000299/2008-33

Vale observar que os recibos com valor total para serviços prestados por períodos
superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a emissão de recibos mês a
mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos constitui fato relevante quando
se observa que os profissionais emitentes estão obrigados a efetuar recolhimento mensal
de imposto de renda por meio de Carnê-Leão.
Portanto, esses documentos não atendem a todos os requisitos intrínsecos legalmente
exigidos.
Em relação aos mencionados documentos de fls. 03 / 06, verifica-se que nenhum outro
elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos como prova de que as despesas com os
mencionados prestadores foram efetivamente pagas, se os serviços foram prestados e
quem os recebeu.
Portanto, a glosada dedução a título de despesas médicas / odontológicas deve ser
mantida em face do exposto acima, podendo o contribuinte, em grau de recurso, tentar
carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento. Cabe observar que
as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas médicas não
ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos. Entretanto, apresentados
isoladamente não permitem que a autoridade forme sua convicção acerca da efetiva
prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
Vale ressaltar que o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo
a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado, sob pena de não
tê-las aceitas pelo Fisco.

Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, às e-fls. 04 e 05, há
recibos emitidos, respectivamente, pelas profissionais Sandra Maria e Célia Vaisbichignacio.
Importante ressaltar que a legislação vigente exige que os recibos apresentados pelo contribuinte
preencham diversos requisitos, como supra mencionado, requisitos estes que estão presentes nos
documentos apresentados.
Percebe-se que a legislação não veda a apresentação de recibo em valor global,
motivo pelo qual afasto as glosas com as profissionais.
Ainda, às e-fls. 06 e 07 há recibo apresentado pela CLINICA MEDICA
ORTOMÉDICA LTDA, quem também revestem-se das formalidades exigidas na legislação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital